Tribunal: TJMT
Processo: 0001190-33.2009.8.11.0088
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001190-33.2009.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA ROSA RIATO OLIVEIRA - CPF: 946.126.171-34 (APELANTE), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA (APELADO), KAWAN RIATO SILVA OLIVEIRA - CPF: 061.927.131-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARIA ROSA RIATO OLIVEIRA - CPF: 946.126.171-34 (APELADO), ESPOLIO DE CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – ITCMD – ISENÇÃO – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO – TEMA 1.074 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 659 e 662 do CPC , que dispõem sobre o arrolamento sumário de bens, observa-se que o recolhimento de ITCMD não é requisito indispensável para expedição da formal de partilha.

Por meio do Tema 1074 o STJ firmou a tese que
“(...) No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Inventário nº 0001190-33.2009.8.11.0088, homologou a partilha apresentada pelas partes.

Em suas razões de ID. 148706680, argui preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a matéria, ocasionado prejuízo na medida em que o juízo de primeiro grau determinou a homologação da partilha e expedição de alvarás em dissonância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em seguida, discorre sobre a inobservância do período de suspensão determinado pelo STJ de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no “Tema 1.074”.

Quanto ao mérito, aventa a necessidade de prévia comprovação da quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário).

Aduz que o art. 659, § 2º, do CPC deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 192 do CTN e no art. 31 da LEF.

Assim, requer o provimento do recurso para que reformar a sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos.

Intimada, a parte recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido, nos termos da certidão de ID. 148706683.

É o relatório.

Peço dia para Julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se dos autos que o Magistrado
a quo
homologou, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 647 e seguintes do Código de Processo Civil, a partilha dos bens deixados por Claudio da Silva Oliveira.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a nulidade ou reforma da sentença que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos.

Do contexto fático-probatório, a evidência, não se verifica prejuízo para a Fazenda Pública, a sentença impugnada, prolatada sem a sua prévia oitiva.

Inicialmente, importa citar o disposto no CPC sobre o procedimento de arrolamento sumário:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único.

§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662 .

“Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

§ 1º A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral.

§ 2º O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.”

Nesse passo, extrai-se dos dispositivos citados acima que o recolhimento de ITCMD não é requisito indispensável para expedição da formal de partilha, sendo que os apelados têm direito de requisitar a transferência da titularidade da empresa, como medida de urgência, independentemente do pagamento do tributo.

Cumpre registrar, ainda, que o STJ no julgamento do repetitivo REsp 189652 e REsp 1895486 (Tema 1.074 do STJ), fixou o entendimento que
“(...)No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição e entrega do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015, e 192 do CTN.”

Nesse sentido, é de ser mantida a sentença que homologou a partilha.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023